Tribunal: TJES
Processo: 5001577-42.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001577-42.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAZUR AMORIM GOMES
RECORRIDO: CONTAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001577-42.2022.8.08.0006
Recorrente: NAZUR AMORIM GOMES
Recorrido: CONTAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA (COLCHÕES ORTOBOM)
Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA EXCESSIVA NA ENTREGA DO PRODUTO PELA FORNECEDORA. AUTOR RELATA QUE FEZ COMPRA DE TRAVESSEIRO ANTI-REFLUXO (SUAVENCOSTO INFANTIL), JUNTO AO SITE DA REQUERIDA NO VALOR DE 79,90 (SETENTA E NOVE E NOVENTA), COM PREVISÃO DE ENTREGA PARA ATÉ O DIA 28/01/2022. NASCIMENTO DO FILHO DO AUTOR DATADO PARA O DIA 27/02/2022. CONTUDO, MESMO COM DEVIDO PAGAMENTO, A REQUERIDA NÃO CUMPRIU COM A DATA DE ENTREGA DO PRODUTO QUE EXPIROU DIA 03/03/2022, SEM DEVIDAS JUSTIFICAÇÕES. ATRASO TAMBÉM DA ENTREGA NA NOVA DATA PREVISTA. PRODUTO RECEBIDO PELO AUTOR SOMENTE NO DIA 11/05/2022, APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA. FATOS QUE ULTRAPASSAM MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO, CONDENANDO A FORNECEDORA AO PAGAMENTO DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS). OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Mantenho inalterada a sentença de piso, pelos próprios fundamentos, com fulcro no art. 46, da Lei nº 9.099/95, à exceção do ponto a seguir minudenciado.

No que concerne à reparação moral, a situação narrada nos autos não pode ser considerada como simples aborrecimento do cotidiano ou falha na prestação de serviço, de fato, caracteriza dano indenizável.

Trata-se de recurso inominado da parte autora, contra sentença de parcial procedência que condenou a requerida, a entrega do produto travesseiro anti-refluxo (suavencosto infantil). Almeja a recorrente a reforma da sentença, para que haja a condenação a título de danos morais.

Sobre os danos morais vindicados pela parte Autora, é imperioso assinalar que o descumprimento contratual não os ocasiona necessariamente. Transgressões dessa ordem, conquanto excepcionalmente possam engendrar consequências lesivas no plano dos direitos personalíssimos do prejudicado, via de regra não o fazem. É dizer, o dano moral não é uma consequência inexorável do descumprimento de contrato, impondo-se a quem se afirma lesado comprovar que os desdobramentos da violação da avença repercutiram nocivamente em sua esfera íntima ou nos direitos inerentes à sua personalidade.

Esse é o alerta de CAVALIERI FILHO:

“
[...] mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo econômico não configuram, por si sós, dano moral, porque não agridem a dignidade humana. Os aborrecimentos deles decorrentes ficam subsumidos pelo dano material, salvo se os efeitos do inadimplemento contratual, por sua natureza ou gravidade, exorbitarem o aborrecimento normalmente decorrente de uma perda patrimonial e também repercutirem na esfera da dignidade da vítima, quando, então, configurarão o dano moral”.

Destaco excerto de aresto do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que firma a mesma orientação:

"[...] o inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. Embora a inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer desconforto ao outro contratante - e normalmente o traz - trata-se, em princípio, do desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade". (STJ, 4ª turma, RESP 338162, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 18/02/2002)

Nem toda afronta ou contrariedade ensejam reparação: “
O dano deve ser de tal modo grave que justifique a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado
”, diz Antunes Varela. Na mesma linha, o magistério de CAVALIERI FILHO, para quem:

“
[...] só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazer parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenização pelos mais triviais aborrecimentos”.

CAVALIERI FILHO afirma que “
o dano moral existe
in re ipsa;
deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa,
ipso facto

está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção
hominis

ou
facti
, que decorre das regras da experiência comum”.
Essa também é a posição dominante no Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem, no caso em apreço, a falha na prestação dos serviços de atendimento pós-venda é palmar, traduzindo o inegável descumprimento dos deveres de qualidade impostos pelo diploma consumerista. A queixa autoral não se escuda unicamente no inadimplemento, mas na inércia prolongada da parte Requerida em promover a solução do impasse, não obstante as queixas do consumidor, formuladas pelos canais competentes. Em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pela mera divergência contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, desatenta às súplicas persistentes da parte consumidora, traduzem menosprezo pela dignidade desta, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável.

Com pertinência ao
quantum
indenizatório, a doutrina elenca diversos fatores a serem sopesados: a repercussão do dano, a intensidade e a duração do sofrimento infligido à vítima, a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor e as condições sociais do ofendido.

Ressalta-se, ademais, o caráter dúplice da condenação: o de pena privada, destinada a punir o infrator e a desestimular a reiteração da conduta; e o de satisfação à vítima, cuja amargura é amenizada não só pelo incremento patrimonial obtido, mas, igualmente, pelo sentimento de que o infrator sofreu adequada punição.

Nesse diapasão, sopesando a condição econômica de ambas as partes; a culpabilidade da parte Requerida; as repercussões do ato ilícito; o tempo de permanência do impasse; a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva, reputo suficiente estimá-los em R$ 2.000,00 (três mil reais), com os devidos acréscimos, quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso inominado, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
condenando a parte Fornecedora ao pagamento de
R$2.000,00 (dois mil reais),
corrigida monetariamente a contar deste arbitramento e acrescida de juros de mora que, por se cuidar de ilícito contratual, deverão incidir a partir da citação (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado interposto e dar a ele
PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença nos termos do voto do Relator. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)